Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TEMA 970 E 971 STJ. JUROS DE OBRA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
I. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
II. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega de imóvel rende ensejo à reparação por dano material, na forma de lucros cessantes: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).
III. Quanto ao parâmetro adotado na sentença para a fixação dos lucros cessantes, a jurisprudência se fixou no sentido de se adotar a média de preço de aluguel praticado no mercado, exatamente como ocorrido no caso em apreço (Acórdão 1206891, 07004805820168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Sendo reconhecida a existência da mora na entrega do imóvel se faz necessário reduzir o período de mora apto a ensejar o ressarcimento pelos lucros cessantes, ao termo ad quem solicitado na petição inicial, qual seja 12/04/2013.
V. A cláusula penal moratória se presta a indenizar os prejuízos causados pelo atraso no cumprimento de determinada obrigação, bem como, forçá-lo ao cumprimento da obrigação assumida de forma mais rápida possível. Em outro sentido, a cláusula penal compensatória funciona como uma pena em de caso de inexecução de obrigação legal ou contratual. Nesse sentindo, o julgamento, em caráter repetitivo do Tema 970, claramente afastou a incidência do bis in idem entre a cláusula penal moratória e a indenização por lucros cessantes, por terem a mesma natureza jurídica.
VI. No que diz respeito aos juros de obra, estes incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do edifício e são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, como é o caso, a cobrança impugnada é indevida. Excedido o legítimo prazo de conclusão do empreendimento, é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento (juros de obra) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora. Precedente do STJ: (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012).
VII. Recursos conhecidos e providos em parte para alterar o valor da condenação a título de juros de obra para R$ 9.305,72 (nove mil, trezentos e cinco reais e setenta e dois centavos), bem como para reduzir o valor da condenação a título de lucros cessantes para R$ 3.268.33 (três mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), mantidos os demais termos da sentença.